Tribunal: TJDFT
Processo: 0713110-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. SEGURO RESIDENCIAL. DANOS ESTRUTURAIS. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DESABAMENTO OU PERDA DA CONSTRUÇÃO. VALOR DEPOSITADO PELA SEGURADORA SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DOS REPAROS NO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE ESTUDOS INVASIVOS DE SOLO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento que visa o recebimento de complementação de indenização securitária. 1.1. A sentença de total improcedência. 1.2. No recurso, o autor requer a cassação e reforma da sentença. Argui a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juiz não se manifestou sobre diversos pontos de suas alegações. Suscita a preliminar de cerceamento de defesa porque o juízo sentenciante, sem qualquer justificativa, não permitiu que o apelante produzisse provas essenciais para o deslinde da controvérsia. No mérito, afirma que a perícia restou inconclusiva quanto à existência de danos estruturais no imóvel, razão pela qual é indispensável a realização dos estudos invasivos de solo. Alega que deve ser invertido o ônus da prova conforme autoriza o CDC diante de os valores serem demasiadamente caros, por isso está sendo penalizado pela sua pobreza. Como alternativa ao pedido de inversão do ônus da prova, o apelante pede autorização judicial para usar o valor pago para custear a desocupação da habitação e realizar os estudos descritos nos orçamentos (pesquisa da extensão dos danos e fixação de valor do serviço). Aduz que o laudo pericial foi inconclusivo, afirmando que seria necessário fazer outras diligências consistentes em acompanhar as trincas e rachaduras por determinado período de tempo, no entanto, já há nos autos 2 laudos técnicos apresentados pelo recorrente, com dados objetivos de medições realizadas em 2017, 2018 e 2020, comprovando a movimentação do imóvel com agravamento notório dos danos. Por fim, defende que o valor pago espontaneamente pela apelada a título de indenização não é condizente com os reais preços praticados no mercado, conforme orçamentos que juntou aos autos.
2. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional. 2.1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. 2.2. Não incorre em vício de falta de fundamentação, a sentença que nega provimento aos embargos de declaração pela ausência de omissão, contradição e obscuridade. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. Da preliminar de cerceamento de defesa. 3.1. Sobre o tema, é cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 3.3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.4. Portanto é facultado ao juiz o julgamento antecipado quando as questões atinentes à lide são prevalentemente de direito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, agiu com acerto o magistrado, ao prosseguir com a celeridade processual, porquanto os elementos para sua convicção estavam sanados. 3.5. Ressalte-se que esta Turma Cível já reconheceu a nulidade da sentença uma vez neste processo, ocasião em que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, para determinar o retorno dos autos à origem, para realização de prova pericial.
4. Mérito. 4.1. Conforme sentença, embora o laudo tenha sido inconclusivo sobre a influência de insetos para o sinistro, um formigueiro no imóvel vizinho, esclareceu que as causas do sinistro foram externas ao imóvel, não estruturais e não decorrente de má conservação por parte do autor, rechaçando os argumentos da defesa de exclusão de responsabilidade. 4.2. Segundo ainda o juízo sentenciante, o laudo é claro ao afirmar que não houve agravamento do risco, não sendo razoável se supor que ele existe, bem como que não há risco de desabamento ou perda da construção, razão pela qual o pedido de pagamento do valor integral segurado foi julgado improcedente. 4.3. Conforme se observa do quesito 6.1.3, o perito respondeu que os danos físicos apurados não possuem gravidade suficiente a ensejar ameaça ou ocasionar risco de desmoronamento, total ou parcial, assim entendido a destruição ou desabamento de paredes, vigas, ou outro elemento estrutural do bem imóvel. 4.4. No mesmo sentido, ele afirma no quesito 6.1.12 que o valor depositado pela Seguradora em favor do Autor de R$ 38.498,35 é suficiente para repor o imóvel às condições existentes antes do sinistro, visto que a diferença entre os constantes no Sistema SINAPI e o valor apurado para os serviços de recuperação é insignificante. 4.5. Dessa forma, restou claro nos autos que é descabido o pleito de pagamento do valor integral da indenização, diante da inexistência de risco de desabamento do imóvel, bem como porque o valor oferecido espontaneamente pela apelada é suficiente para reparar todos os danos do imóvel. 4.6. Quanto a realização dos pretendidos estudos invasivos de solo, o perito esclareceu no quesito 6.2.6, que são desnecessários uma vez que se existisse vazamento de rede de água ou esgoto, entre o evento e os dias atuais, este vazamento já teria produzido outras consequências, mesmo o agravamento dos danos provocados e existentes nos imóveis atingidos.
5. Honorários de advogado. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5.1. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, do advogado da autora grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, deve ser fixado o valor de R$ 10.000,00, a título de honorários advocatícios. 5.2. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §§8o e 11, do CPC, já incluída a majoração recursal.
6. Apelo improvido. Honorários de sucumbência corrigidos de ofício.